Tribunal: TJPA
Processo: 0002590-80.2019.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002590-80.2019.8.14.0013

APELANTE: MAXWILLIAN DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA - MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELNATE É COAUTOR. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

1.

A inexigibilidade de conduta diversa como tese autônoma de exclusão da culpabilidade é medida excecionalíssima que deve ser analisada com parcimônia pelo julgador e à luz do caso concreto, de forma que só poderá ser cogitada quando a situação com potencial exculpante estiver fartamente comprovada nos autos, cabendo o ônus da prova à defesa.

2. É coautor do crime de roubo o agente que pilota a motocicleta conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação dessa para facilitar a fuga, sendo sua participação, portanto, fundamental e ativa para o sucesso da ação criminosa, de forma que resta inaplicável o artigo 29, §1º, do Código Penal.

3. Encontra-se sedimentado de forma vinculante pelas Cortes Superiores o entendimento de que não é possível a diminuição da pena provisória para aquém do patamar legal mínimo por meio da incidência de atenuantes. A superação da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores (
overrruling)
ou a distinção do caso em relação ao entendimento vinculante (
distinguishing
) não foram demonstradas pela defesa.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAXWILLIAN DE OLIVEIRA GOMES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 07 de abril de 2019, por volta das 21h, o apelante, de motocicleta, acompanhado de um adolescente, com emprego de simulacro arma de fogo, abordou a vítima na Avenida Pedro Teixeira, município de Capanema/PA, e lhe subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. A polícia, então, foi acionada e, após empreender diligências, efetuou a prisão do acusado na Passagem Rigomar, no mesmo município (cf. ID 5459871).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º
,
I, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, fixando a pena em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa (cf. páginas 9/20 do ID 459882).

Inconformada, a defesa pugna para que seja reconhecida causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa para absolver o apelante, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, CP, pela absolvição por falta de provas em relação ao crime de corrupção de menores e finalmente, pelo afastamento da Súmula 231 do C. STJ. (cf. páginas 7/17 do ID 5459883).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 19/32 do ID 5459883).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 8302224).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Esta apelação se assenta em quatro pedidos, quais sejam: a) absolvição do apelante por reconhecimento de causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa; b) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do CP; c) absolvição por falta de provas em relação ao crime de corrupção de menores; e d) afastamento da Súmula 231 do C. STJ, para reduzir a pena provisória do apelante para patamar abaixo do mínimo legal.

Pois bem, inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, conforme artigo 244-B, do ECA, a que foi condenado o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Como é cediço, o artigo 109, V, do CP estabelece prazo prescricional de quatro anos para crimes cujo patamar máximo da pena é igual ou superior a um ano, desde que esta não exceda a dois anos, subsumindo-se ao caso sob testilha. Além disso, cumpre registrar que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, o que reduz pela metade o prazo da prescrição, conforme artigo 115, do CP.

Nesse contexto, considerando que a publicação da sentença condenatória se deu no dia 16/05/2019,
declaro

extinta a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores, consoante artigo 107, IV, do CP.

Nessa esteira, resta prejudicado o pedido de absolvição do crime de corrupção de menores formulado pela defesa.

Passo à análise dos demais pedidos separadamente, conforme segue abaixo, registrando desde já que materialidade e autoria do crime de roubo são incontroversas nos autos.

1. Da absolvição do apelante - inexigibilidade de conduta diversa

Aduz a defesa que o apelante somente praticou o crime por estar desesperado, pois precisava de dinheiro para pagar exame do avô, quem o criou como um filho. Em sendo assim, entende haver inexigibilidade de outra conduta que não a prática delitiva para solucionar a questão, devendo por isso ser absolvido.

Não tem razão. Senão vejamos.

A inexigibilidade de conduta diversa como tese autônoma de exclusão da culpabilidade, ou seja, não vinculada às excludentes da coação moral irresistível e da obediência hierárquica, é medida excecionalíssima que deve ser analisada com parcimônia pelo julgador e à luz do caso concreto, de forma que só poderá ser cogitada quando a situação com potencial exculpante estiver fartamente comprovada nos autos.

Assim, somente sobre arcabouço probatório sólido, cujo ônus pertence à defesa, caberia a sua aplicação, a qual, ainda assim, estaria reservada a situações extremas, sob pena de banalização do instituto que se constituiria em incentivo judicial para práticas tipificadas em lei como ilícitas.

Pois bem,
in casu
, constato não haver comprovação suficiente da veracidade da versão trazida pelo apelante. Desse modo, não cabe sequer o aprofundamento sobre se a razão apresentada consiste ou não em um fato exculpante, pois a defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Por isso, indefiro o pedido.

2. Da participação de menor importância no crime de roubo

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição do artigo 29, §1º, do CP, pois o apelante teria apenas aguardado em sua motocicleta durante o cometimento do delito de roubo, razão pela qual teve menor participação no crime.

Tampouco tem razão.

Em verdade, o apelante é coautor do delito de roubo, pois atuou de forma decisiva para a sua consumação, conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação dessa para facilitar a fuga, sendo sua participação, portanto, fundamental e ativa para o sucesso da ação criminosa.

Nessa senda, é inaplicável a diminuição da pena prevista no dispositivo acima mencionado, não podendo prosperar a tese defensiva.

Pleito também indeferido.

3. Das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa

Alega a defesa que as atenuantes em epígrafe devem ser aplicadas de maneira a reduzir a pena provisória a patamar aquém do mínimo legal, devendo ser afastada a Súmula 231 do C. STJ.

Compulsando os autos, constato que, de fato, as atenuantes foram consideradas na segunda fase da dosimetria da pena do apelante, embora não tenham resultado na diminuição do
quantum
da pena provisória obtida (cf. página 17 do ID 459882).

Nessa esteira, agiu corretamente MM. Magistrado. Explico.

A tese esposada pela defesa não é nova, estando o entendimento contrário já sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Tema n. 158, STF), assentou que o verbete 231 do C. STJ não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na mesma linha, foi firmado no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, fruto de recursos repetitivos, o Tema n. 190, cujo texto enfatiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Assim, o teor da Súmula 231 do C. STJ é objeto de jurisprudência vinculante amplamente debatida nas Cortes Extraordinárias, cuja aplicação é compulsória por parte dos Juízes e Tribunais submetidos às suas jurisdições, conforme artigo 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, estando a sentença condenatória, portanto, assentada em escorreita observância a essa regra.

Dessa forma, considerando que o apelante não trouxe aos autos nem a demonstração de que houve superação da jurisprudência consolidada por parte dos Tribunais Superiores (
overruling
) e nem a distinção do caso apta a afastar o entendimento vinculante por este E. Tribunal (
distinguishing
),
indefiro o pedido da defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante somente em relação ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Belém, 31/07/2023